Tribunal: TJES
Processo: 5015230-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015230-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para indeferir tutela de urgência anteriormente concedida, revogando a suspensão dos descontos relativos a cartão de crédito consignado (RMC) em folha de pagamento. O embargante sustenta a existência de contradição na aplicação de precedente do STJ, omissão quanto ao alegado vício de consentimento, à abusividade intrínseca do contrato (dívida perpétua), à configuração de venda casada e à afetação do Tema Repetitivo 1328 do STJ, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar precedente do STJ sem realizar distinguishing quanto à efetiva utilização do cartão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado vício de consentimento por erro substancial; (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à abusividade do contrato de RMC e à venda casada; e (iv) verificar se houve omissão quanto à afetação do Tema Repetitivo 1328 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de vício de consentimento, ao reconhecer, em análise própria da tutela de urgência, a existência de elementos que demonstram o consentimento espontâneo e a formal validade do contrato, com autorização clara para descontos e efetiva transferência de valores ao contratante.

6. O lapso temporal de aproximadamente sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta, em sede perfunctória, a plausibilidade da alegação de desconhecimento do contrato e o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

7. Reconhecida, em juízo preliminar, a validade formal da contratação e o consentimento, restam logicamente afastadas as teses de abusividade intrínseca do contrato e de venda casada, inexistindo omissão a ser suprida.

8. A ausência de apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento no momento processual oportuno impede a inovação recursal em sede de embargos de declaração, em razão da preclusão.

9. Não há omissão quanto ao Tema Repetitivo 1328 do STJ, pois, tendo o acórdão concluído pela aparente validade da contratação nesta fase processual, torna-se prejudicado o debate acerca dos efeitos de eventual invalidação do contrato.

10. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo do julgado, não se confundindo com alegado error in judicando ou divergência na valoração das provas.

11. A insurgência quanto à aplicação do precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.980.044/SP) traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo alegações de error in judicando ou inconformismo com a valoração das provas.

4. Reconhecida, em análise perfunctória, a validade formal do contrato e o consentimento do contratante, afastam-se, nesse momento processual, as teses de abusividade e venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor na origem. Na oportunidade, a decisão revogou a ordem que suspendia os descontos relativos ao cartão de crédito consignado (RMC) na folha de pagamento do ora embargante.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 16736896, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor na origem. Na oportunidade, a decisão revogou a ordem que suspendia os descontos relativos ao cartão de crédito consignado (RMC) na folha de pagamento do ora embargante.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado. Sustenta: (i) contradição na aplicação do precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.980.044/SP) sem a realização do devido distinguishing, pois o mero saque não configuraria a efetiva utilização do cartão; (ii) omissão quanto ao vício de consentimento por erro substancial, alegando que o saque foi a consumação do engano e não a validação do negócio; (iii) omissão acerca da abusividade intrínseca do contrato de RMC (dívida perpétua) e da configuração de venda casada ; e (iv) omissão sobre a afetação do Tema Repetitivo 1328 pelo STJ.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento do banco, restabelecendo-se a tutela de urgência de primeiro grau.

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos e defendendo que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito, configurando via inadequada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar a liminar que suspendia os descontos do cartão de crédito consignado.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, adotando interpretação probatória e jurídica que lhe seja mais favorável, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegação de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa. O voto condutor enfrentou expressamente a tese de vício de consentimento, registrando que o Banco Agravante apresentou elementos demonstrando o consentimento espontâneo do autor em relação ao instrumento contratual. Restou consignado que o contrato de adesão foi suficientemente claro ao autorizar os descontos mensais e que houve transferência efetiva de valores significativos (R$ 16.493, R$ 2.670,00 e R$ 1.828,42) para a conta do embargante. Ademais, a decisão considerou que o decurso de sete anos entre a contratação (2016) e o ajuizamento da ação (2023) afasta a alegação de desconhecimento do contrato e o perigo de dano, ao menos em sede de análise de tutela de urgência.

Sendo reconhecida, em análise prévia própria do momento processual, a validade formal do contrato e o consentimento, restam logicamente rechaçadas as teses de abusividade intrínseca (dívida perpétua) e venda casada. Cumpre ainda destacar que o acórdão expressamente registrou que o ora embargante, intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento na fase oportuna, manteve-se inerte. Logo, a exigência de pronunciamento exaustivo sobre teses que sequer foram defendidas pela parte no momento processual adequado esbarra na preclusão e na vedação à inovação recursal.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao Tema Repetitivo 1328 do STJ. Conforme o próprio embargante menciona, o referido tema discute a configuração de dano moral na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito consignado. Tendo o acórdão concluído pela aparente legalidade e validade da contratação nesta fase perfunctória, o debate sobre os efeitos de uma eventual invalidação carece de objeto.

Outrossim,
"a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.
[...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. A irresignação do embargante com a aplicação do precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.980.044/SP), sob a alegação de que o saque não configuraria a "efetiva utilização" necessária para a subsunção ao julgado paradigma, reflete nítida arguição de suposto
error in judicando
(contradição externa e valoração de provas), insuscetível de correção via embargos de declaração.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar